Tribunal: TJES
Processo: 5000276-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-34.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VINICIUS AFONSO NASCIMENTO FERREIRA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO)

I.
In casu,
verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda.

II.

O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos.

III.
Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência.

IV.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes.

V.
Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.

VI.
Recurso conhecido e desprovido
.
Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4982478) em razão da
SENTENÇA
(Id. 4982476) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
VINICIUS AFONSO NASCIMENTO FERREIRA
e
TALLYA BARBOSA BRAGA AFONSO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“para determinar a parte requerida promova a ligação de energia elétrica na unidade consumidora na propriedade dos autores. REJEITO o pedido de condenação em danos morais”,
fixando sucumbência recíproca e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em relação aos Recorridos por serem beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a impossibilidade de instalação e fornecimento do serviço sem a apresentação da documentação necessária, alusivo ao CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, havendo apresentado somente recibo de compra e venda de imóvel localizado em zona rural;
(II)
a inexistência do direito à ligação sem custeio de eventuais obras, porquanto “caso seja necessária a execução de obras de extensão de rede,
deve ser resguardada à APELANTE a possibilidade de exigir que o consumidor custeie as obras, consoante o disposto no artigo 480, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL”.

Ab initio,
cumpre historiar que os Recorridos ajuizaram a presente Ação aduzindo serem proprietários de imóvel rural com área de um hectare, localizado em Córrego Grande, zona rural do Município de São Mateus/ES, sendo que, apesar de haver requerido a ligação da energia em seu imóvel, não obtiveram êxito.

Na hipótese de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar que
“a parte requerida promova a ligação de energia elétrica na unidade consumidora na propriedade dos autores”,
por considerar que
“o fato de não ter a parte autora apresentado documentos relacionados a divisão/parcelamento da área maior de aparente imóvel rural, não pode servir, no presente caso, como subterfúgio a negativa administrativa por parte da requerida, ao passo que os requerentes, ainda que a título precário, através do recibo de Id nº 11478251, demonstraram ser os atuais possuidores do imóvel de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados).”

Destacou ainda que
“o fornecimento de energia ao imóvel dos requerentes não resulta em ônus desproporcional a concessionária, ou mesmo desrespeito ao artigo 480 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, ao passo que não realizará a concessionária na prestação de tal serviço qualquer investimento para a construção de obras de infraestrutura básica das redes de distribuição, limitando sua atuação a extensão da rede já existente no local para atingir/acessar o imóvel dos autores.”

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda, como consta no documento alusivo à negativa administrativa de Id. 4982077.

Neste particular, oportuno e relevante destacar que o artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à apresentação de licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 67.
O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento prévio, no formulário disponibilizado pela distribuidora:

[...]

VIII -
apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente se as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outras;

[...]

IX - apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações, observado o art. 14;

[...]”

Por sua vez, para a finalidade de comprovação da propriedade e da posse do imóvel, também não consta relacionada a documentação exigida dos Recorridos, alusivo ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do supra mencionado regulamento,
in verbis:

“
Art. 14.
Nas situações em que houver necessidade de comprovação da propriedade ou posse de imóvel, a distribuidora não pode exigir:

I -
reconhecimento de firma em documentos, observado o art. 12;

II -
cópia do contrato de locação anterior;

III -
registro do contrato de locação em cartório;

IV -
cópia da escritura do imóvel atualizada a menos de 6 meses;

V -
certidão de inteiro teor do imóvel;

VI -
contrato de compra e venda com conteúdo especificado pela própria distribuidora; e

VII -
formalidades e exigências que sejam incompatíveis com a boa-fé, excessivamente onerosas ou cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido.

Parágrafo único.
No caso de núcleo urbano informal consolidado, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, a comprovação de posse, exclusivamente para os fins previstos nesta Resolução, pode ser realizada por declaração escrita firmada pelo consumidor, acompanhada por outros comprovantes de residência.”

Sob outro
prisma, curial consignar que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, elemento basilar da Constituição Federal, está intimamente ligado à essencialidade da prestação dos serviços públicos assim considerados essenciais, de forma que o fornecimento de energia elétrica afigura-se, nesta esteira, como um dos elementos basilares para a concretização deste princípio.

É neste sentido que versa a jurisprudência pátria no julgamento de casos semelhantes,
in litteris:

“EMENTA:
ENERGIA ELÉTRICA. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Serviço de abastecimento de energia elétrica é bem essencial.
Indevida a recusa da ligação porque a matrícula apresentada não está atualizada, não ter sido encaminhada declaração cadastral e documento ITR ou CCIR, INCRA ou CAR. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao artigo 22 do CDC.
Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 mantido, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Apelo desprovido. (
TJ-SP
- AC: 10011955920228260219 Guararema, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 16/06/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
O fornecimento de energia é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem energia implica sacrifícios relevantes e, nesse passo, sua negativa exige excepcionalidade. É de se atentar, também, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras. Logo,
o abastecimento de energia está intrinsecamente relacionado a princípio fundamental da Carta Política, razão pela qual somente em casos excepcionais autoriza-se sua negativa, o que não se denota na hipótese em tela.
Consoante notificação colacionada com a exordial, as razões pelas quais a concessionária não efetuou a ligação de energia elétrica na residência do autor em 30/08/2016 foram: (I) ausência de escritura da propriedade e (II) ausência de definição de rua. Completamente solvida a questão atinente ao alinhamento viário por meio da manifestação do Município de Itaara, datada de 24/11/2021, restaria tão somente pendente a questão atinente à propriedade do imóvel. No entanto, tal fundamento nunca encontrou eco nas normas que regem o setor, conforme art. 27 da Resolução 414/2010, inciso I, alínea h, da ANEEL, bem como art. 67, inciso IX, da atual Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 07/12/2021, eis que
necessário tão somente documento que comprove a posse do imóvel, o que sempre restou atendido no caso em tela por meio do contrato de compra e venda colacionado com a petição inicial.

2.
Acerca do prazo estabelecido, destacou a decisão agravada que “o prazo concedido se deve não só à alegação de vulnerabilidade do autor e de sua família, mas também a outras alegações presentes nos autos, indicando que há, na mesma rua, outras casas com pleno acesso à rede elétrica, sendo presumível que os procedimentos necessários para o seu fornecimento ao autor não destoaram daqueles previstos para os casos de ligação originária simples. Não sendo o caso, ou sendo imprescindíveis obras para as quais a citada resolução preveja prazo superior ou demais circunstâncias reguladas pelos seus artigos 32 a 37, deverá a parte ré comprovar as justas dificuldades de instalação. A comprovação insuficiente de justo impedimento não obstará a incidência da multa cominatória fixada”. No entanto, deixou a concessionária de comprovar qualquer impedindo à célere instalação da energia elétrica, razão pela qual não se justifica o decurso de 36 dias entre a intimação pessoal para cumprimento da tutela de urgência ocorrida em 21/12/2021 e sua efetivação apenas em 26/01/2022. Ademais, a fotografia de péssimo ângulo juntada pela agravante não possui o condão de demonstrar a inexistência de postes na Rua Porto Alegre do Município de Itaara. A propósito, imagens do sítio eletrônico da rede mundial de computadores, Google Maps, demonstram que a referida rua dispõe de postes de energia elétrica desde, no mínimo, o ano de 2012. Sob esse prisma, o cenário instalado nos autos não corrobora a dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, já executada, mormente porque seu desiderato não é outro, senão afastar a multa diária fixada na origem.Manutenção da decisão agravada.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(
TJ-RS
- AI: 50238961120228217000 SANTA MARIA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por
fim, registra-se não constituir ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel dos autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077) fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.

Por conseguinte,

a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que os Recorridos não cumpriram os requisitos necessários para a ligação de energia, através de óbice normativo, inclusive, havendo realizado ligação em propriedade vizinha, impondo-se a manutenção da Sentença que
reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica
.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.